Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716435-78.2020.8.07.0020 RECORRENTE: V. C. NOGUEIRA - ME RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA 381, STJ. NORMAS DA FEBRABAN. APLICADAS AO NOVO CONTRATO. 1. O cenário atual de pandemia dificultou a atividade empresarial, deflagrando uma crise em vários setores. No entanto, no caso em questão, o contrato de Parcelamento da Dívida levou em consideração a crise financeira decorrente da pandemia de Covid-19 e aplicou as normas previstas pela Febraban. 2. A “Teoria da Imprevisão” estabelece a possibilidade de rescisão ou de revisão contratual na ocorrência de situações excepcionais, nos termos do art. 478 do Código Civil. É evidente que a situação gerada pela pandemia do Coronavírus pode ser enquadrada como acontecimento extraordinário e imprevisível, porém, a discussão acerca da revisão contratual somente é possível se à época do início da pandemia o contrato estivesse sendo cumprido. 3. Para possibilitar eventual revisão do contrato é necessário que a parte especifique os valores que considera abusivos, ou quais prazos considera suficientes para o cumprimento do acordo, não cabendo alegações genéricas de cláusulas abusivas. 4. Sobre o assunto, não é demais mencionar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a apreciação de alegação genérica quanto a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 327, 421, 478 e 479, todos do Código Civil, sustentando que, em razão da pandemia da COVID-19, o contrato em discussão passou a ser exercido fora dos limites de sua função social, o que tornou o seu cumprimento excessivamente oneroso, razão pela qual se faz necessária a sua revisão a fim de se reestabelecer o seu equilíbrio. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 31135755). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 327, 421, 478 e 479, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “é importante frisar que a discussão acerca da revisão ou resolução contratual somente é possível se à época do início da pandemia o contrato estivesse sendo cumprido. No caso, o contrato em análise é uma “Proposta de Parcelamento da Dívida”, firmado em junho de 2020, em que já levou em consideração as dificuldades pelas quais passavam o setor empresarial e foi elaborado de acordo com as diretrizes instituídas pela Febraban. Ressalte-se, também, que caberia à parte apelante comprovar a alegada dificuldade financeira, por meio de extratos bancários e outros documentos que atestem o efetivo prejuízo causado pela pandemia, especialmente após a assinatura da proposta. (...) O que se percebe, de fato, é que não há alegação específica por parte da apelante, de quais seriam os valores que considera abusivos, ou quais prazos considera suficientes para o cumprimento do acordo, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que os encargos relativos a juros estariam fora dos padrões” (ID 30433384). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 31135755). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025